Tribunal: TJBA
Processo: 0003039-50.2014.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0003039-50.2014.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DOUGLAS SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES REJEITADAS. TEMA 984 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA EM SEDE CRIMINAL. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da comarca de Gandu/BA, que, ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em desfavor do réu Douglas Souza dos Santos, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 7.687,90 ao defensor dativo Dr. Filipe Monteiro Carneiro Costa.

O Estado sustenta: ausência de intimação prévia da Fazenda Pública; incompetência do juízo criminal para fixar honorários; não vinculação à tabela da OAB/BA conforme o Tema 984 do STJ; e desproporcionalidade do valor arbitrado.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na legitimidade e nos critérios adotados para a fixação de honorários advocatícios a defensor dativo em processo penal, notadamente a possibilidade de fixação direta pelo juízo criminal, a inaplicabilidade da tabela da OAB de forma vinculante e a adequação do valor arbitrado em relação aos atos processuais efetivamente realizados.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a alegação de nulidade por ausência de intimação do Estado, ante a atuação do Ministério Público e a posterior interposição do recurso com plena argumentação.

Inexiste violação ao princípio do contraditório ou à ampla defesa, sendo legítima a nomeação de defensor dativo na ausência de Defensoria Pública estruturada na Comarca.

O arbitramento de honorários a defensor dativo é de competência do juiz da causa, com respaldo no art. 22, §1º da Lei nº 8.906/94 e art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

O Tema 984 do STJ estabelece que a tabela da OAB não é vinculante, servindo apenas como referência, e que o juiz pode arbitrar valores diferentes desde que motivadamente.

No caso concreto, o trabalho do defensor limitou-se à apresentação de resposta à acusação, não havendo atuação em audiências ou outras manifestações relevantes, o que justifica a revisão do valor arbitrado.

O valor de R$7.687,90 revela-se excessivo diante da simplicidade da atuação processual e deve ser reduzido para R$2.500,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios do defensor dativo para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Tese de julgamento: 1. É legítima a fixação de honorários ao defensor dativo em sede criminal, diante da ausência de Defensoria Pública na Comarca, com base no art. 22, §1º da Lei 8.906/94. 2. A tabela da OAB/BA não possui caráter vinculante, servindo apenas como parâmetro referencial, conforme Tema 984 do STJ. 3. O arbitramento de honorários deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com a complexidade da causa e os atos efetivamente praticados.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/94, art. 22, §1º; Lei nº 1.060/50, art. 5º

Jurisprudência relevante citada: Tema 984 do STJ; TJBA, Apelação nº 0000522-93.2017.8.05.0235; TJBA, Apelação nº 8000166-59.2022.8.05.0243.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
0003039-50.2014.8.05.0082
em que figuram como parte recorrente o
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.